Tribunal: TJDFT
Processo: 0707874-37.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707874-37.2021.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOUGLAS FRANZONI RODRIGUES APELADOS: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DOUGLAS FRANZONI RODRIGUES contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 32582669), proferida nos autos do Mandado de Segurança, com pedido liminar de antecipação de tutela, contra ato administrativo atribuído ao DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e ao CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, impetrado com objetivo de impugnação das questões 34, 109 e 111 da prova objetiva do certame para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Na forma prevista no artigo 251, inciso V, do RITJDFT, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora